Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE BAIXO CALÃO ENVIADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. CONVERSA PRIVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso, o recorrente alega que o recorrido praticou o crime de injúria, visando a ofensa da sua dignidade, ao proferir expressão injuriosa enviada por meio do aplicativo de mensagem WhatsApp. Assevera que não é necessário haver a exposição da ofensa a terceiros, bastando, para tanto, que o agente pratique a ofensa visando atacar a honra subjetiva da vítima. Por fim, requer a reforma da sentença e a fixação de quantia indenizatória a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 58523643, 58523646). As contrarrazões foram apresentadas (ID 58523651).
3. Verifica-se que o recorrido, em sua versão dos fatos, relata, em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, que estava em processo de divórcio com sua esposa, sendo o recorrente advogado dela, e que, por uma discordância referente aos termos do acordo, realmente disse ao recorrente “vai tomar no cu” (ID 58523635). Em suas contrarrazões, alega que em nenhum momento proferiu injúrias contra o recorrente e que o áudio a ele enviado não tinha a intenção de violar seus direitos de personalidade, mas tão somente expressar seu aborrecimento com a situação.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aqueles sentimentos que surgem quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de outrem somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade (Acórdão 1660587, 07092598920228070016, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 6/2/2023, Publicado no DJE 14/2/2023, Pág. Sem Página Cadastrada).
5. Entretanto, do contexto fático probatório, não é possível constatar que a conduta praticada pelo recorrido seja apta a ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais em favor do recorrente. Verifica-se que, conquanto tenha o recorrido utilizado de vocabulário inadequado, com palavras de baixo calão, em comportamento claramente descortês, foram estas proferidas num contexto de descontentamento, num cenário de desentendimento verificado entre as partes, o qual está naturalmente sujeito a cometimentos de excessos por ambos os lados. Não se extrai da expressão utilizada pelo recorrido suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do recorrente.
6. Demais disso, não restou demonstrado nos autos que a atitude praticada pelo recorrido, em conversa mantida por aplicativo de troca de mensagens restrita aos interlocutores, saiu do ambiente privado, repercutindo em ambiente coletivo de modo a expor o recorrente à situação vexatória pública ou mesmo submetê-lo a constrangimentos e humilhações perante amigos e terceiros. A situação exposta nos autos configura-se, portanto, mero dissabor experimentado pelo recorrente, inapto a gerar o dever de reparação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.